Tribunal: TJES
Processo: 0000559-11.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000559-11.2023.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE BATISTA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000559-11.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE BATISTA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. “
C
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”(AgRg no HC n. 772.087/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

3.
Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000559-11.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE BATISTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 4922478 (DOC. 00005591120238080047 VOL 001.pdf; pp. 215/216), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que revogou a prisão preventiva do recorrido, determinando o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento mensal ao juízo, proibição de ausentar-se da Comarca em que reside por mais de 07 (sete) dias e proibição de contato com vítimas e testemunhas.

Nas razões recursais (DOC. 00005591120238080047 VOL 001.pdf; pp. 228/237), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que não houve atraso na instrução processual, sendo proporcional o tempo de prisão preventiva. Ademais, sustenta a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, afirmando que a liberdade do recorrido põe em risco a garantia da ordem pública.

Contrarrazões (DOC. 00005591120238080047 VOL 001.pdf; pp. 263/269), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (DOC. 00005591120238080047 VOL 001.pdf; pp. 271/273).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 5025764, opina pelo provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 23/5/2021, por volta das 20h07min, em Nova Aymorés, km 35, próximo ao campo de futebol, Município de São Mateus, o recorrido, de forma livre e consciente, com emprego de arma de fogo, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Jerônimo dos Santos Neves, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, assumindo o risco de matar, efetuou disparos de arma de fogo em direção a Jerônimo dos Santos Neves, que vieram a atingir Eduardo dos Santos Ferreira, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade

Consta dos autos que, enquanto assistia a um jogo de futebol, o recorrido se desentendeu com a vítima Jerônimo dos Santos Neves. Durante a discussão, o recorrido, com
animus necandi
e assumindo o risco de matar terceiros, sacou uma arma de fogo e atirou na direção de Jerônimo, atingindo-o nas pernas direita e esquerda. Na ocasião, a vítima Eduardo dos Santos Ferreira, que estava no bar do campo de futebol assistindo à partida, começou a correr, contudo também foi atingida com um disparo, na região do terço superior posterior da coxa direita.

As vítimas foram socorridas e conduzidas para o atendimento hospitalar, sofrendo apenas lesões corporais. O recorrido foi preso em flagrante delito no Hospital Roberto Silvares, uma vez que restou lesionado no braço direito, por um disparo de arma de fogo realizado por ele próprio.

Diante dos fatos, o recorrido foi denunciado, na data de 11/6/2021, pela prática do ilícito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Conforme se observa dos autos digitalizados, o recorrido foi preso na data de 26/5/2021, sendo oferecida denúncia em 11/6/2021.

Recebida a denúncia e apresentada Resposta à Acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 12/4/2022, sendo redesignada para o dia 27/7/2022 e, novamente, redesignada para a data de 01/8/2022.

Aberta a audiência na data de 01/8/2022, foi necessária a sua redesignação para o dia 09/9/2022, em razão do não cumprimento das intimações das testemunhas pela serventia.

Posteriormente, no dia 06/9/2022, o representante do
Parquet
requereu a redesignação da audiência, alegando que não haveria expediente no Ministério Público Estadual na data de 09/9/2022.

Acolhido o pedido, a audiência foi marcada para o dia 21/10/2022.

Aberta a audiência na data de 21/10/2022, foi ouvida apenas uma testemunha, insistindo o Ministério Público na oitiva das demais e requerendo prazo para juntada de novos endereços. Ato contínuo, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi acolhida.

Pois bem, “
c
onstitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”(AgRg no HC n. 772.087/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Observo que o recorrido encontrava-se preso por aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem que tivesse acabado a instrução processual.

É certo que o prazo da prisão preventiva não se mostra excessivo, contudo, o atraso na instrução
não decorre de mora da defesa
.

A audiência de instrução e julgamento foi redesignada
por mais de 03 (três) vezes
, seja por
erro cartorário
que não expediu os mandados de intimação das testemunhas, seja porque o
Ministério Público
informou 03 (três) dias antes da audiência a não ocorrência de expediente em sua instituição, seja porque
as testemunhas não foram encontradas
nos endereços indicados na inicial acusatória.

Deste modo, tratando-se a prisão preventiva da
ultima ratio
, e não havendo culpa da defesa na redesignação reiterada das audiências, entendo que há excesso de prazo.

Ademais, em análise aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, resta destacar que o recorrido não possui outros registros criminais, sustentando a acusação na necessidade da sua prisão em razão da gravidade em concreto do delito: os disparos de arma de fogo em local público, com grande número de transeuntes.

Ora, a despeito da reprovável conduta perpetrada pelo recorrido, a gravidade em concreto, isoladamente, não é capaz de ultrapassar o excesso de audiências de instrução e julgamento remarcadas, quando possível, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas, suficientes à neutralização do risco à ordem pública.

Neste ponto, cabe evidenciar, que, posto em liberdade desde a data de 21/10/2022, não há registro de descumprimento das cautelares substitutivas ou mesmo a reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)